Tribunal: TJDFT
Processo: 0730614-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730614-06.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURICIO LEAL DOURADO, CAIXA SEGURADORA S/A APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A, MAURICIO LEAL DOURADO D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se o APELANTE: MAURICIO LEAL DOURADO, CAIXA SEGURADORA S/A, para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, sobre sobre as preliminares e prejudiciais de mérito arguidas no bojo de contrarrazões (ID 44433189). Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator